Tribunal: TJDFT
Processo: 0755715-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NATUREZA. COERÇÃO INDIRETA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. DATA DA INTIMAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO. CUMPRIMENTO ANTES DO ENCERRAMENTO DO PRAZO. MULTA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. São requisitos legais para a aplicação das astreintes: 1) suficiência da medida; 2) compatibilidade com a obrigação; e 3) prazo razoável para cumprimento; o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada.
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou entendimento de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." (Súmula 410).
4. Na hipótese, o juízo determinou a citação da ré por meio do sistema eletrônico, já que a operadora do plano de saúde é parceira eletrônica para a comunicação dos atos processuais deste Tribunal e possui cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico. Dessa forma, a determinação de intimação pessoal foi realizada por meio eletrônico e atende a exigência da Súmula 410 do STJ.
5. A consulta aos autos e aos expedientes do sistema PJe 1o grau demonstram que somente com a segunda decisão - a qual reiterou a ordem liminar de concessão da tutela de urgência para deferimento do medicamento ao autor - houve a adequada intimação da ré.
6. A ré cumpriu a determinação de fornecimento do medicamento ao autor dentro do prazo estabelecido: a imposição de cobrança de multa cominatória deve ser afastada.
7. Ademais, o arbitramento da multa cominatória cumpriu sua finalidade coercitiva, já que a ré forneceu o medicamento ao autor.
8. Recurso conhecido e desprovido.